Tribunal: TJBA
Processo: 8074504-83.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8074504-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANGELO GONCALVES POLON

Advogado(s)
:
RAFAEL FRAGA BERNARDO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% SOBRE O SOLDO DE 1º SARGENTO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 60%, em seus proventos de aposentadoria, com base na paridade com os militares da ativa e no direito à remuneração calculada sobre o posto imediatamente superior, conforme previsto na Lei Estadual nº 7.990/2001 e na Resolução COPE nº 153/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível conhecer da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se incide decadência ou prescrição do fundo de direito na hipótese de ausência de pagamento da CET;
(iii) determinar se houve ausência de prova pré-constituída a embasar o mandado de segurança; (iv) verificar se a existência de mandado de segurança coletivo impede a impetração individual; (v) reconhecer o direito líquido e certo à implantação da CET no percentual de 60% para policial militar inativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, pois o benefício foi indeferido e o impetrante recolheu regularmente as custas processuais.

4. Rejeita-se a preliminar de decadência e prescrição, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se mensalmente a lesão ao direito do impetrante.

5. Afastada a preliminar de ausência de prova pré-constituída, uma vez que os contracheques e demais documentos comprovam a omissão do pagamento da gratificação.

6. Rejeita-se a preliminar de existência de mandado de segurança coletivo, pois este não impede o ajuizamento de ações individuais com o mesmo objeto, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7. A jurisprudência do TJ/BA reconhece o direito de policial militar inativo à percepção da CET com base no posto imediatamente superior ao da reserva, desde que tenha incorporado a gratificação em seus proventos.

8. O art. 92, inciso III, da Lei nº 7.990/2001 assegura ao militar inativo com mais de 30 anos de serviço proventos calculados com base na remuneração integral da graduação superior, o que inclui o percentual de 60% da CET conforme Resolução COPE nº 153/2014.

9. Não há violação ao art. 169, § 1º, da CF/1988, pois o cumprimento de norma legal que assegura vantagem funcional não está condicionado à disponibilidade orçamentária, devendo prevalecer o direito do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8074504-83.2024.8.05.0000
, em que figuram, como impetrante,

ANGELO GONCALVES POLON
, e, como impetrados, o
ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

e o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não conhecer
da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça; rejeitar
as preliminares
de decadência e prescrição de fundo de direito; ausência de prova pré-constituída; e existência de Mandado de Segurança Coletivo sobre a matéria, e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada pelo impetrante, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

S
ala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)